Tribunal: STF
Processo: RE 75200
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-28
Data de publicação: 1973-09-28

Ementa:
TAXA DE BOMBEIROS DO ESTADO DE PERNAMBUCO.
1) E LEGAL SUA COBRANÇA DE EMPRESA ARMADORAS QUE, EMBORA NÃO
SEDIADAS EM SEU TERRITÓRIO, AI ATUAM ATRAVÉS DE SEUS AGENTES.
2) APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 549, QUE REVOGOU A DE N. 274.
3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.